Tribunal: TJES
Processo: 5004807-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004807-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDINA PAIVA PORTUGAL SANTOS e outros (2)

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO PELO DE CUJUS – SEGURO PRESTAMISTA ATRELADO – NEGATIVA DA SEGURADORA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/2015 REUNIDOS – TUTELA RECURSAL CONFIRMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1
) A negativa da seguradora ao pedido de indenização se deu por ter o segurado falecido em decorrência de “Intoxicação Medicamentosa” que, segundo alega, constituiria risco excluído e, de resto, confere verossimilhança à alegação autoral de que tal motivação seria injustificada, haja vista que o certificado de Seguro Prestamista prevê o evento “Morte” – assim mesmo, genericamente – como cobertura contratada e, segundo consta do Laudo de Exame Cadavérico anexado, o contratante/segurado Walter Santos Canguçu veio a óbito em 30/08/2023, ou seja, na vigência do contrato.

2)
Acerca do fundamento adotado no Juízo de 1º grau para indeferir o pedido de tutela provisória de urgência – risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional – é reversível a pretendida suspensão da cobrança das parcelas do financiamento, na medida em que as cobranças poderão ser retomadas, com a inclusão dos encargos contratualmente previstos, na hipótese de serem julgados improcedentes os pedidos.

3)
É acertada a argumentação dos agravantes de que a medida só seria irreversível se determinada a quitação do saldo devedor do contrato, o que não é por eles postulada, e sim, apenas a suspensão das cobranças e a vedação a atos de constrição do bem financiado.

4)
Encontra-se evidenciado o fundado receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), haja vista que os agravantes terão que suportar os pagamentos das prestações, mesmo após o óbito do segurado e, como dito, foram recentemente notificados da existência de parcela(s) em aberto, conferindo-lhes prazo para quitação, sob pena de incidirem as penalidades contratualmente previstas.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Edina Paiva Portugal Santos e outros (+2)
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha (Id 8041015, p. 2/3) que, em “
ação de cobrança c/c indenização por danos morais
” por eles ajuizada em face de
Banco Toyota do Brasil
e de
BNP Paribas Cardif do Brasil Seguros S/A
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pelo qual requerem a suspensão das parcelas vincendas do contrato de financiamento celebrado com o 1º requerido, bem como se abstenham os requeridos de realizarem qualquer ato de constrição do bem financiado, até o deslinde da ação.

Em suas razões recursais (Id 8041009), sustentam os agravantes, em síntese, que:
(i)
estão reunidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, no que se refere a probabilidade do direito, diante da indevida negativa das agravadas em efetuarem a quitação do contrato de financiamento, nos termos do seguro prestamista a ele atrelada, por ter ocorrido o óbito do segurado/contratante Walter Santos Canguçu, ao ser acometido por tromboembolismo cardiopulmonar, conforme Laudo Cadavérico acostado aos autos;
(ii)
a negativa da seguradora pautou-se na ausência de cobertura securitária, sem apresentar justificativa;
(iii)
a jurisprudência dos tribunais vem entendendo que, havendo prova da contratação de seguro prestamista atrelado ao contrato de mútuo, os herdeiros têm direito à suspensão da cobrança das parcelas do contrato, posto que evidenciada a probabilidade do seu direito;
(iv)
inexiste risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional, que somente se configuraria na hipótese de quitação do contrato, e não de mera suspensão das cobranças;
(v)
a tutela vindicada é dotada de reversibilidade, tendo em vista que, na hipótese de ser afastada, permanecerá hígida a responsabilidade pelo pagamento das operações contratadas; e
(vi)
deve ser deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de seja determinada a suspensão das parcelas vincendas do contrato de financiamento contratado na Cédula de Crédito Bancário nº 2521652/23, bem como sejam compelidas as agravadas a absterem de realizar qualquer ato de constrição do bem financiado, Toyota Corolla XEI 2.0 FLEX 16V AUT 2023/2023, até o deslinde da ação originária.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, proponho seja chancelada a determinação contida na decisão pela qual deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

De saída, faço a ressalva para que não percamos de vista a necessidade de se conter a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
ao limite também imposto ao juiz, qual seja, a verificação da existência, em primeiro grau de jurisdição, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sem adentrar ao próprio mérito da demanda que deu origem a este recurso.

Pois bem. Assim dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Com efeito, para que a tutela de urgência possa ser deferida
in limine
, isto é, quando o pedido for contemporâneo à propositura da ação, faz-se necessária a presença de elementos que evidenciem os pressupostos legais insculpidos no artigo supratranscrito, os quais considero reunidos.

Infere-se da narrativa exordial, bem como das razões recursais, ter havido recusa das agravadas no tocante a quitação do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº 2521652/23 celebrado entre o
de cujus
Walter Santos Canguçu e o 1º agravado Banco Toyota (Id 8041013), conforme prevê o contrato de Seguro Prestamista a ele atrelado, cuja seguradora é a 2ª agravada Cardiff do Brasil Vida e Previdência S/A (Id 8041014).

Em consulta ao processo originário, verifico a juntada de missiva endereçada pelo 1º agravado
Banco Toyota do Brasil S/A
ao
Espólio de Walter Santos Canguçu
, em 18/03/2024, a fim de notificá-lo para efetuar o pagamento da(s) prestação(ões) em atraso (Id origem 40964464), o que descortina o indeferimento, na seara administrativa, do pedido de indenização securitária formulado pelos agravantes que, como também localizei nos autos originários, ocorreu com fundamento em cláusula restritiva de direitos inserida no contrato de seguro, qual seja, a que considera risco excluído a causa do óbito do segurado/
de cujus
Walter Santos Ganguçu (cf. contestação da seguradora, Id origem 50263095).

Já incursionando na presença (ou não) dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, identifico a
probabilidade do direito
. Explico.

O
de cujus
Walter Santos Canguçu celebrou contrato de financiamento (CCB nº 2521652/23) de um veículo Toyota Corolla, no valor de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), mediante o pagamento de uma entrada (R$ 61.030,00), para quitação em 48 (quarenta e oito) meses, sendo de R$ 152.813,92 (cento e cinquenta e dois mil oitocentos e treze reais e noventa e dois centavos) o valor total financiado, conforme as condições específicas ali discriminadas (Id 8041013), ao qual encontra-se atrelado um contrato de Seguro Prestamista, cujo certificado de Seguro Prestamista informa de 2 (duas) coberturas:
(i)
Morte; e
(ii)
Invalidez Permanente Total por Acidente e, no campo destinado ao “Capital Segurado”, foi previsto o “
Pagamento do saldo devedor na data do evento, sem considerar parcelas em atraso e encargos, no limite de R$ 330.000,00, pagos à vista
” (Id 8041014).

Segundo apurei em consulta aos autos originários, a negativa da seguradora ao pedido de indenização se deu por ter o segurado falecido em decorrência de “Intoxicação Medicamentosa” que, segundo alega, constituiria
risco excluído
(Id 50263095) e, de resto, confere verossimilhança à alegação autoral de que tal motivação seria injustificada, haja vista que o certificado de Seguro Prestamista prevê o evento “Morte” – assim mesmo, genericamente – como cobertura contratada e, segundo consta do Laudo de Exame Cadavérico anexado, o contratante/segurado Walter Santos Canguçu veio a óbito no dia 30/08/2023 (Id 8041012), ou seja, na vigência do contrato.

Ao que parece, a seguradora rechaça o direito à cobertura securitária com base nas informações contidas em sobredito laudo de que o Sr. Walter “
ingeriu Olanzapina
(quantidade desconhecida) apresentou ontem a noite calafrios, dormência em lábios, dispneia. Deu entrada no PA, onde apresentou vômitos e saída de conteúdo espumoso pelo nariz. Evolui para PCR, em AESP
”; entretanto, verifico que, ao quesito “Qual a causa da morte”, respondeu o médico legista “Tromboembolismo cardiopulmonar” (Id 8041012), o que se insere, a princípio, na cobertura “Morte” contratada, sem prejuízo da análise a ser realizada no Juízo de 1º grau após a fase instrutória.

Acerca do fundamento adotado no Juízo de 1º grau para indeferir o pedido de tutela de urgência –
risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional
– considero ser reversível a pretendida suspensão da cobrança das parcelas do financiamento, na medida em que as cobranças poderão ser retomadas, com a inclusão dos encargos contratualmente previstos, na hipótese de serem julgados improcedentes os pedidos.

E mais: a cédula de crédito bancário, como é de praxe, prevê a possibilidade de ocorrer o vencimento antecipado da dívida, tornando-se exigível a garantia de alienação fiduciária cedularmente constituída nas hipóteses ali discriminadas, dentre elas a cessação dos pagamentos das prestações (Cláusula 5 – Id 8041013, p. 4), o que infirma, salvo melhor juízo, o fundamento contido na decisão agravada de que a suspensão da cobrança “
coloca a
instituição financeira inserida no polo passivo em condição desfavorável em caso de improcedência da demanda, haja vista que esta não conseguirá reaver os valores do financiamento e a desvalorização que o bem móvel financiado está sujeito
”.

De igual forma, parece-me acertada a argumentação dos agravantes de que a medida somente seria irreversível se determinada a quitação do saldo devedor do contrato, o que não é por eles postulada, e sim, apenas a suspensão das cobranças e a vedação a atos de constrição do bem financiado, o que considero estar em harmonia com a jurisprudência dos tribunais:

“Agravo de Instrumento – ação de cobrança c/c indenização por danos materiais e morais - Seguro prestamista - Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à seguradora que pague as parcelas vincendas do financiamento do falecido signatário - Inconformismo do réu - requisitos do art. 300 do CPC evidenciados, porém
deve ser determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas após a morte do segurado, sob pena de irreversibilidade da medida
– Recurso parcialmente provido.”

(TJSP, 5ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2187643-67.2023.8.26.0000, rel. Des. Moreira Viegas, julgado em 05/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - NEGATIVA DA SEGURADORA - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS -COMPROVAÇÃO NA ORIGEM.

1. A tutela de urgência de natureza antecipada será concedida quando, diante da probabilidade do direito alegado, houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O perigo da demora é pressuposto para concessão das tutelas provisórias de urgência e se faz presente quando não se pode esperar a decisão final sem que isso gere danos aos direitos do requerente.

3. A probabilidade do direito se faz presente quando as alegações das partes e o quadro probatório existente, ainda que incompleto, demonstram que o direito alegado provavelmente existe.

4. Presente a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano em se aguardar a instrução processual, não há fundamentos para modificar a decisão primeva.”

(TJMG, 15ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 1.0000.22.003606-5/001, rel. Des. José Américo Martins da Costa, julgado em 08/07/2022, DJe 13/07/2022)

Além disso, considero estar evidenciado o fundado receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
), haja vista que os agravantes terão que suportar os pagamentos das prestações, mesmo após o óbito do segurado e, como dito, foram recentemente notificados da existência de parcela(s) em aberto, conferindo-lhes prazo para quitação, sob pena de incidirem as penalidades contratualmente previstas.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e lhe dou provimento
para, ratificando a liminar recursal ao seu tempo concedida em parte (Id 8063298), deferir o pedido de tutela de urgência formulado na demanda originária a fim de:
(i)
determinar

a suspensão das prestações vincendas do contrato de financiamento celebrado entre o
de cujus
Walter Santos Canguçu e o 1º agravado Banco Toyota do Brasil (CCB nº 2521652/23); e
(ii)
vedar

a prática, por parte dos requeridos/agravados, de atos constritivos envolvendo o veículo financiado, até a prolação de sentença na lide originária.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.